Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702001-08.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: CAMILA BATISTA DOS REIS AGRAVADO: CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, GERALDO DONIZETE FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por CAMILA BATISTA DOS REIS contra a decisão ID origem 173391299, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0721686-48.2022.8.07.0007, ajuizada por CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA e GERALDO DONIZETE FERREIRA, ora agravados. Na decisão ID origem 168511627, o Juízo determinou a intimação da requerida/reconvinte para pagar as custas referentes à reconvenção ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita. Após a manifestação da requerida/reconvinte (ID origem 171397755), o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: Do pedido de justiça gratuita formulado pela requerida O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. No caso em tela, a requerida é advogada, atuando em causa própria. Conforme entendimento que vem sendo consolidado pelo STJ, a exemplo da recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, o advogado que requer justiça gratuita deve comprovar necessidade (APn no 921 / DF(2018/0338684-1). Destaco que não foram anexados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da requerida, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por CAMILA BATISTA DOS REIS. Intime-se a parte ré/reconvinte para, nos termos do artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, recolher as custas referentes à reconvenção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção apresentada. [...] Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que exerce a advocacia de forma autônoma e que, após a pandemia, não conseguiu se recolocar no mercado. Afirma que não possui renda e clientela fixas e que sua receita mensal não ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acrescenta que a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS evidencia que trabalha de forma autônoma desde 2016. Conta que, diante da incerteza da renda mensal, não pode contrair grandes dívidas e que, por esse motivo, não possui provas de despesas que comprometem sua renda. Aduz que anexou seus últimos extratos bancários e declaração negativa de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF. Diz que é mãe solo de uma criança de 4 (quatro) anos, que demanda o pagamento de escola, transporte, vestuário, alimentação e lazer e que essas despesas, somadas a energia, água e demais itens de subsistência totalizam R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais). Relata que nem sempre é possível adimplir contas de água e luz e que algumas se encontram em atraso. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de confirmar o pedido formulado em sede liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos IDs 52180060, 52180061, 52182553, 52184371, 52184372, 52184375 e 52179908 - Pág. 4, juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 173391299, de 14/9/2023). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 52180060, 52180061, 52182553, 52184371, 52184372, 52184375 e 52179908 - Pág. 4. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, a agravante anexou certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (ID origem 171397760); declaração de hipossuficiência (ID origem 171397761); faturas de cartão de crédito com vencimentos em junho, julho e agosto de 2023 (IDs origem 171397765, 171397766 e 171397763); “prints” de aplicativo bancário com movimentações financeiras (ID origem 171397573); e extratos de conta bancária na instituição financeira “Nu”, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2023 (IDs origem 171397594, 171397593 e 171397591). Entretanto, conforme relatado, na decisão recorrida, o Juízo não reconheceu a hipossuficiência da agravante. Analisando os citados documentos, tenho que, muito embora a agravante afirme ser profissional autônoma, o que lhe impede, em tese, de apresentar contracheques, holerites ou vínculo empregatício por meio de registro na CTPS, não comprovou suficientemente a renda mensalmente auferida, ainda que se trate de montante variável. Nesse aspecto, observei que as movimentações contidas nos extratos da instituição financeira “Nu” indicam que a agravante possui contas bancárias em outras instituições, quais sejam, Banco do Brasil – BB e “Neon” (ID origem 171397591 - Pág. 1 e 2). Diante disso, os extratos de movimentação bancária anexados aos autos de origem não permitem o conhecimento acerca da real situação financeira da agravante. Outrossim, quanto aos “prints” de aplicativo de instituição financeira (ID origem 171397573), destaco que, embora aparentem registrar os meses de abril, maio e junho, se trata de informações parciais, isto é, apenas indicam as movimentações de alguns dias de cada mês. Para além disso, neles não há indicação de sua titularidade, número de conta bancária ou de agência, de modo que nem sequer é possível saber se dizem respeito à agravante. De outra banda, nada obstante a afirmação de que possui uma filha de 4 (quatro) anos e despesas com educação, transporte escolar, dentre outros, a agravante não comprovou a referida filiação, tampouco as citadas despesas. Ademais, destaco que o documento ID origem 171397760 consiste em certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, isto é, não possui relação com a obrigação de a agravante apresentar declaração de IRPF. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que a agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, antes de indeferir o benefício, o Juízo de origem a intimou para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID origem 168511627). Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se a agravante para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator